Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709946-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANTÔNIO LUCAS DO CARMO ARAÚJO PACIENTE: CÉLIO PEREIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO LUCAS DO CARMO ARAÚJO, advogado constituído, com OAB/GO no 56.580, em favor de CÉLIO PEREIRA GOMES, preso desde 12/2/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 294/297). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que o suposto estelionato teria sido praticado em 2019 e o fato não se revestiu de gravidade, tampouco de violência ou grave ameaça. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito, além de ser idoso e possuir problema de saúde, necessitando de fazer uso diário de insulina. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade e discorre acerca da ausência de contemporaneidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2024 16:34:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora